Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-21.2023.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003440-21.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL TAVARES BARBOSA - CPF: 850.218.901-82 (APELANTE), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS - CPF: 005.910.251-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDI
DO DE PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL.
OBJETIVO DE COMPROVAÇÃO DA POSSE.
INDEFERIMENTO IMPLÍCITO.

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião de bem móvel (veículo automotor FORD F4000 G, placa KEW 8262),
sob
o fundamento de ausência de prova
suficiente quanto ao exercício de posse qualificada pelo tempo legal, embora tenha havido requerimento expresso de produção de prova testemunhal para comprovação da posse desde 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa
e
estabelecer se a prova testemunhal é relevante para a comprovação da posse em ação de usucapião de bem móvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide somente é
admiss
ível quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, o que não ocorre em hipóteses que demandam dilação probatória.

A prova testemunhal assume papel relevante na comprovação do exercício de posse prolongada, especialmente em ações de usucapião, nas quais a matéria fática não se esgota em prova documental.

O Juízo de origem deixa de apreciar requerimento expresso de produção de prova testemunhal e impede a sua realização, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de instrução probatória adequada restringe o direito de defesa e impede a formação completa do convencimento judicial.

A sentença proferida sem a devida instrução probatória mostra-se nula, impondo-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação de pedido de produção de prova testemunhal pertinente. 2. A prova testemunhal é
meio idôneo e relevante
para comprovar o exercício de posse em ações de usucapião de bem móvel. 3. A ausência de instrução probatória adequada enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Usucapião de Bem Móvel julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e sem honorários advocatícios, uma vez que não houve atuação de advogado.

O apelante busca o reconhecimento da propriedade de veículo adquirido em 2009 (FORD, F4000 G, placa KEW 8262), cuja posse afirma exercer desde então de maneira mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono.

Assinala que a decisão de primeiro grau desconsiderou o conjunto fático-probatório constante dos autos, ao entender inexistirem provas materiais da posse anterior ao ano de 2024, tendo em vista que os documentos apresentados seriam recentes, relacionados a consertos e licenciamento do veículo.

Argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu expressamente a produção de prova testemunhal, indicando pessoas aptas a comprovar o uso contínuo e público do bem desde a aquisição, mas o Juízo de origem proferiu julgamento antecipado sem apreciar tal pedido e sem designar audiência de instrução.

Afirma que tal conduta violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de impedir a adequada demonstração da posse, razão pela qual requer o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

No mérito, aduz que a sentença adotou rigor excessivo ao exigir prova documental contínua da posse, desconsiderando as particularidades inerentes aos bens móveis, cuja posse se comprova, em regra, por atos materiais de uso e conservação.

Destaca que exerce a posse do veículo há mais de quinze anos, mantendo-o sob sua guarda exclusiva, realizando manutenções e arcando com despesas, sendo natural a inexistência de documentos antigos, diante da informalidade da aquisição e da própria natureza do bem.

Aponta que os documentos apresentados, ainda que recentes, evidenciam a continuidade da posse, não sendo possível exigir prova documental de todo o período, sob pena de impor ônus excessivo.

Diz que a posse sempre foi pública e contínua, conhecida por terceiros, como familiares e profissionais que realizaram serviços no veículo, o que reforça a legitimidade da situação fática.

Ressalta que buscou oportunamente produzir prova testemunhal para corroborar tais alegações, demonstrando sua diligência processual e boa-fé. Acrescenta que a ausência de documentos antigos não afasta a posse, devendo o conjunto probatório ser analisado de forma global.

Por fim, sustenta que foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião de bem móvel, com demonstração do
animus
domini
, posse contínua, pacífica e ininterrupta, sem oposição, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito de propriedade sobre o veículo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do julgado para reabertura da instrução processual.

O apelado não apresentou contrarrazões (Id 356884881).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não produção de prova testemunhal. Contudo, verifica-se que o magistrado decidiu a controvérsia com base no conjunto probatório já constante dos autos, reputando-o suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião de bem móvel, consistente em veículo automotor
(FORD, F4000 G, placa KEW 8262)
, sob o fundamento de ausência de prova suficiente
a respeito
do exercício de posse qualificada pelo tempo exigido em lei.

Consta dos autos que a parte autora requereu, de forma expressa, a produção de prova testemunhal, indicando pessoas aptas a comprovar o exercício da posse desde o ano de 2009
(Id 352316368)
. Ainda assim, o
J
uízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide, sem analisar o pedido e sem oportunizar a produção da prova requerida.

Nesse ponto, a controvérsia não se limitava à matéria exclusivamente documental. Ao contrário, tratava-se de apuração de posse prolongada, típica situação em que a prova testemunhal assume papel relevante. Ao impedir a instrução, o
J
uízo restringiu o direito de defesa e comprometeu a adequada formação do convencimento.

Portanto, a sentença não pode prevalecer, pois proferida sem a devida instrução probatória.

Pel
o exposto,
dou provimento
ao Recurs
o
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
anular a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de prova testemunhal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026